Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE ATIVOS PERTENCENTES A TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA/EXECUTADA. DESCONSTITUIÇÃO NECESSÁRIA DA PENHORA NÃO EFETIVADA SOBRE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DAS PESSOAS QUE COMPÕEM O POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução tramita no interesse do credor, conforme o art. 797, caput, do CPC, bem como ser direito das partes obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), devendo todos os sujeitos do processo cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).

2. A penhora de crédito é o meio legítimo a garantir a execução, que se deve fazer segundo procedimento disciplinado nos artigos 771, 797 e 824, todos do CPC. Entretanto, não pode recair sobre bens de propriedade de terceiro.

3. A medida extrema de penhora de crédito de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Não menos certo, ainda, considerada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, ser de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o patrimônio de sociedade empresária estranha à lide.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.